Tribunal: TJMT
Processo: 1016074-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016074-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SUELI APARECIDA MARTINS - CPF: 340.474.251-68 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALVES MONTORO - CPF: 924.738.301-34 (RECORRIDO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado n°
1016074-63.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: SUELI APARECIDA MARTINS.

Recorridos: MARIA APARECIDA GONCALVES MONTORO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do julgamento:
19/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SEGURADO SEPARADO JUDICIALMENTE – EX-CÔNJUGE – PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA –
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO DA PRETENSA
COMPANHEIRA

– RATEIO DO VALOR DE PENSÃO EM PARTES IGUAIS – ART. 77 DA LEI DE BENEFÍCIOS E
ART. 32 DA
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 399/2015
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

. Nos termos do artigo 76, § 2o, da Lei no 8.213 /91,
"O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.".
Da mesma forma, o artigo 77 da referida lei e art. 32 da
Lei Complementar Municipal n. 399/2015,
prevê que
"A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais.”.

2.

Considerando que a pensão por morte é devida ao ex-cônjuge beneficiário de pensão alimentícia e que o percentual fixado a este título
não afeta o direito ao recebimento de cota-parte em igualdade de condições com os demais dependentes, deve o benefício de pensão por morte ser rateado em partes iguais entre a parte autora e a litisconsorte passiva, sendo de rigor a manutenção da r. sentença.

3.

Não há que falar em condenação de litigância de má-fé da reclamante, pois nota-se que não restou comprovado nos autos à tentativa de alteração da verdade dos fatos,
não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, inviável a condenação, portanto, da reclamante nas penas de litigância de má-fé.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
condenar o Município de Cuiabá a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de pensão por morte, observado o rateio previsto no art. 32 da Lei Complementar Municipal n. 399/2015, sendo que o pagamento da pensão por morte é devido desde o falecimento do instituidor do benefício, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida.

A recorrente requer a reforma da sentença, no sentido de que seja reconhecido o direito a pensão por morte em sua integralidade apenas à litisconsorte passiva, ora recorrente. Subsidiariamente, que seja fixado à pensão por morte à Recorrida de somente 1/3 (um terço) do valor, valor este recebido na pensão alimentícia. Por fim, requer a condenação da reclamante em litigância de má-fé.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifico que a reclamante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo fragmentos da sentença:

“Trata-se de pedido de pensão por morte formalizado por dependente na condição de ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia na época do óbito do instituidor.

Consoante consta nos autos: (i) está comprovada a morte de João Felipe Montoro, servidor público municipal; (ii) o falecido ostentava a qualidade de segurado porquanto aposentado à época da morte (Lei Federal n. 8.213/1991, art. 15, I); (iii) a Autora é dependente econômica do falecido, pois, ao tempo do falecimento, dele percebia alimentos fixados em sentença de separação judicial (Lei Federal n. 8.213/1991, art. 76, § 2o; Lei Federal n. 9.717/1998; Lei Complementar Municipal n. 399/2015).

De início, é de fulcral importância esclarecer que a análise da concessão do benefício previdenciário denominado pensão por morte se submete aos requisitos exigidos pela legislação vigente na data do óbito do segurado instituidor da pensão requerida, pois é desse fato que decorre a proteção previdenciária aos seus dependentes. Cite-se: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula n. 340-STJ).

No caso, os requisitos estão preenchidos, considerando a aplicação subsidiária da Lei 8112/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, veja:

“A lacuna em Lei Complementar Estadual acerca da possibilidade de suspender processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita processo administrativo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/1990.”(AgInt no AgInt no RMS 61.130-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, unanimidade, j. 27/09/2022) (Info 751-STJ)

“
Art. 217.São beneficiários das pensões:

(...)

II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente; “

(.
..)
”

Inconformada a recorrente insurge contra a sentença alegando que foi totalmente ignorada na sentença, posto que sequer mencionou a inclusão da litisconsorte nos autos, ademais, afirma que o direito a pensão por morte em sua integralidade é devido apenas a recorrente, companheira reconhecida legalmente do falecido Sr. João Felipe Montoro.

De início cumpre salientar que
, considerando o interesse processual da recorrente como titular originária da
pensão por morte
, na medida em que a possibilidade da tutela jurisdicional pleiteada pela reclamante certamente trará reflexos depreciáveis na esfera patrimonial daquela, em decorrência da cotização da renda mensal do benefício, tem-se evidente
litisconsórcio
passivo
necessário
, nos moldes do art. 77 da Lei 8.213 /91, conforme reconhecido pela magistrada no ID. 16349493).

Pois bem.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, verifica-se haver provas suficientes de que a reclamante é ex-cônjuge que percebe pensão alimentícia, figurando, portanto, como dependente para receber pensão por morte, em razão do óbito do segurado.

Verifica-se que a pretensão da reclamante está respaldada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie e foi reconhecida na fundamentação da sentença, ou seja,
§ 2o
do artigo
76
e art. 77 da Lei no
8.213
/91, bem como o
art. 32 da
Lei Complementar Municipal n. 399/2015
.

“Art. 76.
A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 2o
O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei.

Art. 77.
A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.”

“Art. 32.

A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.”

Destarte, a concessão de pensão por morte não se submete aos parâmetros estabelecidos na fixação da pensão alimentícia, de modo que o percentual do benefício previdenciário não corresponde ao mesmo percentual fixado a título de alimentos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE - UNIÃO ESTÁVEL - RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-ESPOSA E COMPANHEIRA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Verifica-se que a pretensão da recorrida está respaldada pelos dispositivos legais aplicáveis à espécie e foi reconhecida na fundamentação da r. sentença, ou seja, § 2o do artigo 76 da Lei no 8.213/91 e artigo 245, I, c da Lei Complementar no 04/90. 2- No mesmo sentido, sendo a lei expressa quanto ao rateio da pensão em frações iguais entre dependentes, sem determinar qualquer ressalva o percentual de 50% para a ex-esposa e 50% para a companheira é medida que se impõe.”

(TJ-MT - APL: 00923048420138110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/12/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/01/2014)

Por fim, não há que falar em condenação por litigância de má-fé da reclamante,
pois nota-se que não restou comprovado nos autos a tentativa de alteração da verdade dos fatos,
não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, inviável a condenação, portanto, da reclamante nas penas de litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023